Tribunal: TJDFT
Processo: 0787579-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE IDOSO. PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. PORTARIA No 426/2024/SES/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para que o Distrito Federal, ora recorrido, forneça transporte para a realização de hemodiálise. Preliminarmente, requereu os benefícios da gratuidade de justiça, bem como, o deferimento do pedido de tutela de urgência.
3. Decisão ID 67806001, deferiu a gratuidade de justiça à recorrente e indeferiu o pedido de tutela de urgência,
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento dos recursos, ID 68202540.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em analisar a obrigação do Distrito Federal fornecer transporte individualizado para que a recorrente realize as sessões de hemodiálise 3 (três) vezes por semana.
IV. Razão de Decidir
6. No presente caso a recorrente, idosa de 63 (sessenta e três) anos, diagnosticada com Doença Renal Crônica Estágio Final, em programa de hemodiálise, no Hospital Regional de Sobradinho, 03 (três) vezes por semana. Apresenta instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial e hipotensão nos finas das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular e grandes dificuldades em utilizar o transporte público convencional.
7. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
8. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar à recorrida, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
9. No entanto, do caso ora em comento, desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte recorrente, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise
10. A recorrente, financeiramente hipossuficiente, é portadora de insuficiência renal crônica, além de outras comorbidades e utiliza transporte público, mas vem enfrentando muitos problemas, e o transporte público representa risco à sua integridade física. Ademais, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso, tendo em vista a recorrente apresentar risco elevado de complicações durante a diálise, tais como: hipotensão e quedas, não conseguindo utilizar o transporte público convencional, conforme informação constante no relatório médico juntado ao ID 67781428. Em suma, na espécie, negar à recorrente o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que a acomete.
11. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
12. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria
13. Nesse quadro, a sentença deve ser reformada, para condenar o Distrito Federal a fornecer à recorrente o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados.
14. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise.
15. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os Acórdãos no 913011, da 3a Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3a Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.
16. Considerando o Decreto no 46.024/2024, recentemente regulamentado pela Portaria 426/2024/Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 16/09/2024, apresentou as Diretrizes para o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH, denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica para a realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em caráter eletivo no âmbito do SUS.
17. Assim prevê o artigo 2o do referido Decreto, "in verbis": “O DF Acessível - TCB Hemodiálise tem por finalidade possibilitar o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em vaga regulada pelo Complexo Regulador em Saúde, em rede própria ou conveniada pela SES, em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada.”. Ainda que o decreto em questão esteja em fase de regulamentação, a implementação do transporte especial para atendimento dos pacientes que realizam hemodiálise é realidade iminente no âmbito do Distrito Federal, não havendo que se falar em ausência de previsão legal a amparar a pretensão da Recorrente.
V. Dispositivo
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer transporte individual à recorrente, para realização de hemodiálise da sua residência na RN/A Quadra 02, Conjunto 2B, (61) 9.9377-7611; ao e-mail: tamaramuniz625@gmail.com, nos dias e horários prescritos (2a, 4a e 6a feiras), até o Hospital Regional de Sobradinho-DF, no endereço: Q 12 - Sobradinho, Brasília - DF, 71928-720 e seu retorno até sua residência, sob pena da aplicação de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Devendo o fornecimento do transporte individual ocorrer até a total implementação das Diretrizes da Portaria 426/224/SES/DF e, após, caso necessário, o transporte deverá ocorrer nos termos da referida Portaria.
18. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citados:
CF/1988 - Art. 196;
Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204
Decreto no 46.024/2024 regulamentação PT 426/2024/SES/DF

Jurisprudência(s) relevante(s) citadas:
Acórdãos no 913011, da 3a Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016;
Acórdão no 1137210, 3a Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.